Tribunal: TJES
Processo: 5005289-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005289-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

AGRAVADOS: TEFER RESTAURANTE EIRELI E R. PONTES DIAS – ALIMENTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante cediço, vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, entre elas a legitimidade, serão aferidas
in statu
s
assertionis
, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER e que são Agravados TEFER RESTAURANTE EIRELI e R. PONTES DIAS – ALIMENTOS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005289-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
AGRAVADO: TEFER RESTAURANTE LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005289-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

AGRAVADOS: TEFER RESTAURANTE EIRELI E R. PONTES DIAS – ALIMENTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER em face da decisão id 2780865, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação ordinária” nº 0016595-08.2020.8.08.0024, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva por si suscitada em contestação, dando por saneado o feito.

Pelas razões recursais (id 2779713), o Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, (1) a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação judicial de origem; (2) desconhece e rechaça o instrumento contratual no qual os Agravados fundamentam a pretensão indenizatória; (3) o Condomínio Agravante apenas foi constituído em 14.06.2016, portanto, após a celebração do “contrato de concessão de área para exploração de alimentos e bebidas” datado de 08.05.2016; (4) a pessoa que assina em nome do Agravante era, em verdade, empregdo da empresa VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., de forma que não representava os interesses do Condomínio Agravante e que sequer havia sido formalmente constituído.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais id 3137591, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER em face da decisão id 2780865, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital,que, nos autos da “ação ordinária” nº 0016595-08.2020.8.08.0024, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva por si suscitada em contestação, dando por saneado o feito, nos seguintes termos:

“Inicialmente, no tocante a preliminar de ilegitimidade passiva do Réu, entendo que tal não merece prosperar, haja vista que, ao contrário do alegado pelo Réu, eventual procedência dos pedidos formulados na inicial atingirão a esfera de direitos do mesmo, ademais, verifica-se que os Autores colacionaram às fls. 35/45, o contrato devidamente assinado pelas partes, concedendo a área para exploração de alimentos, portanto, justifica-se sua manutenção no polo passivo da presente demanda. Afasto, pois, a preliminar aventada.”

Pelas razões recursais (id 2779713), o Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, (1) a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação judicial de origem; (2) desconhece e rechaça o instrumento contratual no qual os Agravados fundamentam a pretensão indenizatória; (3) o Condomínio Agravante apenas foi constituído em 14.06.2016, portanto, após a celebração do “contrato de concessão de área para exploração de alimentos e bebidas” datado de 08.05.2016; (4) a pessoa que assina em nome do Agravante era, em verdade, empregado da empresa VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., de forma que não representava os interesses do Condomínio Agravante e que sequer havia sido formalmente constituído.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais id 3137591, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consoante cediço, vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, entre elas a legitimidade, serão aferidas
in statu
s
assertionis
, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial.

Neste sentido é a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.141.325/SP, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi:

“AGRAVOS INTERNOS NOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE AGRAVADA E NÃO CONHECERAM DO APELO MANEJADO PELA AGRAVANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES.

1. O Tribunal local, ao apreciar a controvérsia, abordou a questão relacionada à suficiência da documentação juntada aos autos para a aferição da legitimidade ativa, a denotar o prequestionamento das matérias debatidas no recurso especial. Necessário provimento do agravo interno, com a consequente análise, de plano, do recurso especial.

2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial
. Precedentes.

(...).”

No caso, verifica-se da petição inicial do feito de origem que a relação jurídica de direito material deduzida pelos Agravados é bastante para justificar – ao menos em abstrato – a pertinência subjetiva do Condomínio Agravante, notadamente porque há menção a atos por ele praticado (Agravante) e a fatos ocorridos entre as partes.

Não olvido que o Agravante sustenta, em sua defesa, que o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER ainda não havia sido formalmente constituído na data da celebração do “contrato de concessão de área para exploração de alimentos e bebidas”.

De fato, verifica-se do documento id 2780873 que o Condomínio Agravante foi instalado na data de 14.06.2016, enquanto que o contrato impugnado fora celebrado em 08.05.2016, portanto, pouco mais de 35 (trinta e cinco) dias antes.

Na mesma Ata de Instalação do Condomínio datada de 14.06.2016 foi eleito para síndico o cidadão de nome Jorge Deocezio Uliana, que é quem, inclusive, assina, como representante do Condomínio, o “contrato de concessão de área para exploração de alimentos e bebidas”, na data de 08.05.2016.

O contexto fático delineado no feito de origem, a meu sentir, já é bastante para afastar a ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravante em sede de preliminar, conforme conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada, recebendo tais questões o devido aprofundamento em sede de instrução probatória.

Ora, é cediço que a legitimidade para a causa não se confunde com o juízo de mérito que será exercido em cognição exauriente e por ocasião da prolação da sentença, isto é, se há, ou não, algum direito a indenização pela rescisão do contrato e, ainda, sobre quem deverá recair – em tese – eventual obrigação de indenizar, o que é ponto controvertido da demanda.

Destarte, as razões recursais, embora ressaltem questões importantes e que deverão ser consideradas por ocasião do julgamento da demanda, não são suficientes para informar a decisão vergastada na parte em que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo Agravante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante cediço, vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, entre elas a legitimidade, serão aferidas
in statu
s
assertionis
, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER e que são Agravados TEFER RESTAURANTE EIRELI e R. PONTES DIAS – ALIMENTOS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.